Tribunal: TJDFT
Processo: 0745417-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745417-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO GOMES DE ARAUJO FILHO AGRAVADO: HELOISA SOUSA BORGES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por Raimundo Nonato Gomes de Araújo Filho contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (ID 212957156 do processo n. 0708013-21.2023.8.07.0017) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por Heloisa Souza Borges contra o agravante, determinou a pesquisa por bens do executado nos sistemas disponíveis. Em suas razões recursais (ID 65494099), o agravante sustenta a invalidade dos títulos que aparelham a execução. Aponta a ausência de elementos essenciais, como assinatura, data de emissão do documento e a certeza quanto a obrigação nele contida. Menciona que opôs embargos à execução de autos n. 0704155-45.2024.8.07.0017, o qual ainda não foi julgado. Noticia ter sido negado efeito suspensivo à sua defesa. Destaca que "A autorização de serviço publicitário e o print do Instagram Ads não são documentos com força executiva, pois não possuem os elementos mínimos para se caracterizarem como título executivo". E "Não há contrato firmado entre as partes que fundamente a cobrança executiva, o que enfraquece ainda mais a certeza do direito alegado pelo exequente". Argumenta estarem presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A probabilidade de provimento do recurso seria em razão de os títulos apresentados não preencherem os requisitos legais, em conformidade com os arts. 75 e 76 da Lei Uniforme de Genebra e o art. 54 do Decreto no 2.044/1908. O perigo de dano seria evidenciado pelo risco da realização atos constritivos, caso prosseguisse a execução. Ao final, requer que o recurso seja recebido com a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pleiteia "a reforma da decisão que indeferiu o efeito suspensivo, de modo a garantir a correta aplicação da lei e evitar o prosseguimento de execução baseada em títulos que carecem de certeza, liquidez e exigibilidade". Requer a concessão da gratuidade de justiça. Consoante decisão de ID 65551753, a gratuidade de justiça foi indeferida e determinado o recolhimento do preparo. Preparo recolhido (ID 65867414). É o relatório. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade recursal, preliminar ao juízo de mérito, consiste na análise dos requisitos de admissibilidade, que se dividem em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e ausência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, regularidade formal e tempestividade). Com o recolhimento do preparo (ID 65867414), encontra-se cumprido os requisitos extrínsecos, por conseguinte, passa-se à análise dos requisitos intrínsecos do recurso. Em análise aos autos de origem n. 0708013-21.2023.8.07.0017, verifica-se que o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução não foi objeto de apreciação na decisão que o recorrente indicou por agravada (ID 212957156). Em verdade, a questão foi decidida nos autos n. 0704155-45.2024.8.07.0017. Assim, observa-se que, ao receber os embargos à execução, o Juízo indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos seguintes termos (ID 207827527): "Não estando a execução garantida por penhora, depósito ou caução, recebo os presentes embargos sem lhes atribuir efeito suspensivo, nos termos do § 1o do art. 919 do CPC". Tal decisão foi proferida em 2/9/2024 e não foi interposto recurso, o que acarretou a preclusão da matéria após 25/9/2024. Logo, nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Com efeito, não deve ser conhecido o recurso que busca rediscutir matéria já preclusa, qual seja, a necessidade de concessão do efeito suspensivo aos embargos opostos. Dito de outro modo, se a parte traz irresignação contra manifestação proferida pelo Juízo a quo em decisão pretérita e não impugnada oportunamente, não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do Judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508 todos do CPC[1]. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente, ad litteris: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO DA DECISÃO DO JUÍZO A QUO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS DE CONSULTA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO E AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Cuida-se de agravo interno contra decisão em que não se conheceu de agravo de instrumento, em razão da preclusão da decisão agravada e pelo não preenchimento das hipóteses do art. 1.015 do CPC. 2. Sabe-se que o STJ, no REsp 1.704.520, fixou o entendimento de que "O rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2.1. No entanto, não está presente no caso em tela a urgência com o condão de tornar inútil o julgamento no recurso de apelação, pois, se assim fosse, o Agravante teria interposto agravo de instrumento logo após a primeira decisão do Juízo a quo que indeferiu a busca de endereço pelos sistemas disponíveis ao Judiciário antes da apreensão do bem. 3. O primeiro pedido do Autor de consulta de endereço no SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD se deu em 24/04/23, e a primeira decisão correspondente ocorreu em 27/04/2023. 3.1. Tal decisão não foi recorrida e restou preclusa, por força do art. 507 do CPC. 3.2. A reiteração de pedidos que dá azo às decisões de mesmo conteúdo não possui o condão de reabrir o prazo para interposição de recurso, o qual começou a transcorrer após a primeira decisão proferida em abril/2023. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. (Acórdão 1911500, 07001243320248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2024, publicado no DJE: 6/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, consumada a preclusão, não caracterizada a hipótese de vício sanável, resta afastada a incidência da previsão contida no parágrafo único do art. 932 do CPC. Além disso, as questões debatidas no âmbito do agravo de instrumento, referente a invalidade dos títulos executivos, ainda não foram analisadas pelo d. Magistrado de origem, por isso também falece interesse recursal à parte agravante quanto à reforma da r. decisão agravada. Diante da pendência de apreciação do tema pelo Juízo a quo, e da devolutividade limitada do recurso em questão, revela-se incabível o exame do mérito das questões discutidas no âmbito deste agravo de instrumento, sob pena de configuração de supressão de instância, e, por conseguinte, de violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, em consonância com o art. 932, III, do CPC e o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 5 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] 1 Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.